Tribunal: STF
Processo: RE 794523
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito do Consumidor. Prequestionamento. Ausência. Contrato de plano de saúde. Rescisão unilateral. Abusividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.